Tribunal: TJSP
Processo: 2159707-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – ISSQN de 2013 a 2015 – Bloqueio de ativos financeiros mediante penhora on line – Alegada impenhorabilidade – CPC, art. 833, incisos X - Conta poupança com movimentações típicas de conta corrente (compras, saques e créditos), e não de reserva autônoma - Decisão mantida - Recurso desprovido.